Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADITAMENTO À INICIAL APÓS O OFERECIMENTO DE RÉPLICA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE, SIMPLICIDADE E CELERIDADE. ENUNCIADO 157 DO FONAJE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que recebeu aditamento à inicial sem necessidade de consentimento da parte requerida.

2. Recurso cabível e tempestivo. Parte recorrente isenta de custas. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. O agravante aduz que o Juízo agravado desconsiderou a existência de regra expressa que demanda o consentimento do demandado em caso de emenda à inicial, após a contestação. Sustenta que a Lei no 9.099/95 não prevê expressamente a possibilidade de aditamento à inicial e que o art. 329, II, do CPC/2015, ao seu turno, exige o consentimento da parte ré para tanto. Defende que o Enunciado 157 do FONAJE não é vinculante e que houve preclusão, diante das diversas oportunidades conferidas à parte autora para revisar os cálculos apresentados.

4. A controvérsia posta em julgamento refere-se à possibilidade de aditamento da petição inicial no âmbito dos Juizados Especiais, sem o consentimento da parte ré, bem como à consumação de preclusão temporal para o exercício desta faculdade processual.

5. O microssistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da informalidade, simplicidade e celeridade, conforme dispõe o art. 2o da Lei no 9.099/95. Embora o art. 329, II, do CPC exija o consentimento do réu para aditamento após a citação, a sua aplicação no rito dos Juizados é subsidiária e excepcional, devendo ser compatibilizada com os princípios que norteiam este procedimento especial.

6. O Enunciado 157 do FONAJE estabelece que é admissível o aditamento do pedido pela parte autora até a fase de instrução, desde que assegurado o direito de defesa da parte adversa.

7. No caso concreto, o aditamento foi apresentado após o oferecimento de réplica, tendo sido oportunizada a manifestação do Distrito Federal. Portanto, não se verifica violação ao contraditório tampouco cerceamento ao direito de defesa do agravante, inexistindo ilegalidade a ser reparada.

8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.

9. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.